Tribunal: TJDFT
Processo: 0001211-86.2016.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LESÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADAS.

I – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório.

II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando ela narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida, e suas declarações são ratificadas por laudo pericial.

III – Verificada no caso concreto a ausência dos requisitos previstos no art. 25 do CP, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, e uso moderado dos meios para repeli-la, não há que se falar na aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa e tampouco na ocorrência de lesões recíprocas.

IV – Recurso conhecido e não provido.